Tribunal: TJBA
Processo: 8070552-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8070552-62.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Alagoinhas Paciente: Darlan Bispo Dos Santos Impetrante: Lorenzo Matos de Santana Nogueira - OAB-BA 76.336. Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR. INTIMAÇÃO POR EDITAL. RÉU SOLTO QUE SE RECUSA A INFORMAR ENDEREÇO. REGULARIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 523 DO STF. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, “E”, DO CPP. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 05.07.2009, no Município de Alagoinhas/BA. 2. Sustenta-se a nulidade absoluta do julgamento popular, sob os argumentos de: (i) ausência de intimação válida do paciente para a sessão plenária do Júri, realizada em 14.08.2025; (ii) inexistência de contemporaneidade apta a justificar a prisão determinada após a condenação; e (iii) deficiência da defesa técnica em plenário. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões controvertidas consistem em examinar: (i) a regularidade da intimação do réu por edital para a sessão do Tribunal do Júri; (ii) a possibilidade de reconhecimento de nulidade por alegada deficiência de defesa técnica em plenário, sem demonstração de prejuízo; (iii) o cabimento do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio; e (iv) a legalidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus, enquanto garantia constitucional prevista no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo, para tanto, prova pré-constituída do alegado constrangimento, o que não se verifica integralmente na hipótese. 5. A intimação por edital mostrou-se regular e justificada, uma vez que o paciente, embora solto, foi contatado por via telefônica e recusou-se expressamente a informar seu endereço atual, descumprindo o dever processual de mantê-lo atualizado perante o Juízo. Nessas circunstâncias, não há falar em nulidade, tampouco em aplicação do art. 361 do Código de Processo Penal. 6. Quanto à alegada deficiência da defesa técnica, a simples opção estratégica pela desistência da oitiva de testemunhas em plenário não configura, por si só, nulidade absoluta, sobretudo quando ausente demonstração concreta de prejuízo, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a matéria encontra-se submetida à via recursal própria, já interposta, sendo inadequada sua apreciação na estreita via do habeas corpus. 7. O writ revela-se, ainda, inadequado por se apresentar como substitutivo de recurso de apelação regularmente interposto, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e à orientação pacificada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 8. Inexiste ilegalidade na determinação de execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, porquanto o art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal encontra-se em plena vigência e foi declarado compatível com a Constituição Federal à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral, que prestigia a soberania dos veredictos do Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. TESE DE JULGAMENTO: 1. É válida a intimação por edital do réu solto que, regularmente contatado, se recusa a informar seu endereço, não podendo beneficiar-se de sua própria torpeza. 2. A alegada deficiência da defesa técnica somente enseja nulidade do julgamento quando demonstrado prejuízo concreto ao réu. 3. É incabível o habeas corpus como sucedâneo de recurso de apelação, especialmente quando já interposto o recurso próprio. 4. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição Federal, em razão da soberania dos veredictos, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP e do Tema 1.068 da repercussão geral. DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVIII e LXVIII; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV; Código de Processo Penal, arts. 361, 492, I, “e”, e 593, I. JURISPRUDÊNCIA CITADA: Súmula 523 do STF; STJ, AgRg no RHC nº 110.762/RJ; STJ, AgRg no HC nº 560.166/RO; STJ, AgRg no HC nº 850.280/RS; STJ, AgRg no RHC nº 185.589/CE; precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8070552-62.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do writ e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)